Tribunal: TJSP
Processo: 2267756-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Tarifas bancárias – Pedido de restituição - Decisão proferida na origem indeferindo a expedição de ofício a Google para apresentação de troca de e-mails - Insurgência manifestada pela parte recorrente que diz com dilação probatória - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267756-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A, é agravado DOIS A CONFECÇÕES LTDA ME.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267756-47.2019.8.26.0000 -Voto no 39412
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2267756-47.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
AGRAVADA: DOIS A CONFECÇÕES LTDA ME
VOTO 39412
Agravo de instrumento
Ação de cobrança
Tarifas
bancárias Pedido de restituição - Decisão proferida na
origem indeferindo a expedição de ofício a Google para
apresentação de troca de e-mails - Insurgência manifestada
pela parte recorrente que diz com dilação probatória -
Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015
do CPC/2015 Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S/A contra r. decisão (fls.4.374) que, em ação ordinária de
revisão contratual ajuizada por DOIS A CONFECÇÕES LTDA ME, indeferiu
o pedido realizado pela instituição financeira de expedição de ofícios ao
Google, a fim de que fossem trazidas aos autos mensagens de e-mails que
não estão mais em seu poder, declarando, ainda, precluso o direito à
produção da prova.
Sustenta o agravante, em síntese, que versam os autos
de origem sobre demanda na qual a agravada visa sua condenação ao
pagamento de valor inicial de R$ 1.522.779,82, a título de ressarcimento
em razão da cobrança de tarifas supostamente ilegais. O magistrado de
piso ordenou a apresentação do contrato de abertura de conta corrente e a
integralidade dos e-mails noticiados pela parte contrária às fls. 547/595. Em
resposta informou que não possuía mais os referidos e-mails (que datavam
do ano de 2013) e que o colaborador que os assinava (Marcos Valdomiro)
já não fazia mais parte de seu quadro, portando seria necessária a
expedição de ofícios ao Google, mas a pretensão foi indeferida. Aduz que
referida decisão impacta no mérito do processo, pois o Juízo, embora tenha
declarado preclusa a prova, ao mesmo tempo a reputou como dispensável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267756-47.2019.8.26.0000 -Voto no 39412
3
para a solução da controvérsia. Enfatiza que não requereu a quebra de
sigilo de correspondência, apenas a expedição de ofícios ao Google para
que fornecesse a cadeia completa dos e-mails constantes de fls. 547/595,
dos quais participou como interlocutor. Acaso este Tribunal entenda ser
pertinente a prova, deve ser registrado que não pode ser prejudicado pela
não produção da referida prova, pois não possui meios de produzi-la,
devendo a situação ser analisada à luz do art. 398 do CPC. Aponta para a
caracterização da ocorrência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a reforma
integral da r. decisão agravada.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 133/134).
Oposição ao julgamento virtual às fls. 137.
Resposta às fls. 139/144.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta conhecimento, eis que
a decisão interlocutória combatida não está incluída no rol taxativo do art.
1.015 do CPC/2015.
Consoante relatado, o banco agravante se insurge contra
decisão que indeferiu a expedição de ofícios à Google com vistas à juntada
de troca de e-mails aos autos, porque já juntado seu conteúdo aos autos
pela parte contrária e não formulada, nos autos, nenhuma impugnação
concreta a respeito de seu conteúdo. Além disso, entendeu-se pela
ausência de relevância de peso a tal meio de prova à melhor compreensão
dos autos, na medida que se trata de ação de revisão de contrato bancário.
Em suma, a matéria debatida envolve dilação probatória,
a qual, com exceção da redistribuição dos ônus para sua produção, não se
encontra abrangida pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267756-47.2019.8.26.0000 -Voto no 39412
4
O dispositivo contém numerus clausus, não comportando
interpretação extensiva no caso dos autos, já que o artigo 1.009, §1o, do
CPC/2015 estabelece que as questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de
instrumento, não são acobertadas pela preclusão e devem ser suscitadas
em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final,
ou nas contrarrazões.
Sobre o tema, LEONARDO GRECO destaca o seguinte:
“A segunda e mais importante inovação é a de que o
agravo de instrumento deixa de ser cabível contra
qualquer decisão interlocutória e a sua admissibilidade
passa a submeter-se à enumeração taxativa da Lei (art.
1.015). Dessa enumeração foram subtraídas inúmeras
decisões, especialmente em matéria probatória, que se
submeterão à regra do §1o do art. 1.009, podendo ser
reapreciadas pelo próprio juiz de primeiro grau ou pelo
tribunal de segundo grau por ocasião do julgamento da
apelação contra a sentença final, se provocado o seu
reexame nas razões ou contrarrazões deste recurso.”
(Instituições de processo civil: recursos e processos da
competência originária dos tribunais, vol. III, 1a ed., Rio
de Janeiro: Forense, 2015, p. 149).
Ainda a respeito do tema, anotam Fredie Didier Jr. e
Leonardo Carneiro da Cunha:
“O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões
interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento,
sujeitam-se a uma taxatividade legal. Somente são
impugnadas por agravo de instrumento as decisões
interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para
que determinada decisão seja enquadrada como
agravável é preciso que integre o catálogo de decisões
passíveis de agravo de instrumento. Somente a li pode
criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de
conhecimento
não cabe, por exemplo, convenção
processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie
modalidade de decisão interlocutória agravável. No
sistema brasileiro, não é possível que as partes criem
recurso não previsto em lei, nem ampliem s hipóteses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267756-47.2019.8.26.0000 -Voto no 39412
5
recursais. Não há, enfim, recurso por mera deliberação
das partes, de modo que é tido como ineficaz, devendo
ser desconsiderado, eventual negócio jurídico ou
cláusula contratual que crie recurso não previsto em lei
para impugnar determinada pronunciamento judicial.
Assim, apenas a lei pode criar recursos, de maneira que
somente são recorríveis as decisões que integram um rol
taxativo previsto em lei. É o que se chama de
taxatividade” (Curso de Direito Processo Civil volume 3,
13a edição, reescrita de acordo com o Novo CPC, Editora
JusPODIVM, 2016, págs. 208/209).
A propósito já se decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação declaratória - r.
decisão que homologou o cálculo pericial e encerrou a
instrução processual - recurso - descabimento - hipótese
não prevista no art. 1.015 do CPC - rol taxativo -
descabimento
do
recurso
repetitivo
(RESp
no
1696396/MT, tema 988), pois que não evidenciada a
urgência da questão recurso não conhecido. (Agravo de
Instrumento no 2125852-39.2019.8.26.0000 - 14a Câmara
de Direito Privado - Achile Alesina j. em 26.06.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO “AÇÃO ORDINÁRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO E REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS - Insurgência contra decisão que
encerrou a instrução probatória e reputou desnecessária
a produção de prova testemunhal - Matéria que não se
insere no rol taxativo de hipóteses recursais, previsto no
art. 1015, do CPC - Precedente - Inadmissibilidade do
agravo - RECURSO NÃO CONHECIDO” (Agravo de
Instrumento no 2109551-17.2019.8.26.0000 - 27a Câmara
de Direito Privado Relatora Ana Catarina Strauch j.
em 24.06.2019).
“ACIDENTE DE TRÂNSITO - Agravo de Instrumento -
Ação de cobrança Insurgência contra decisão que
indeferiu pedido de complementação de laudo pericial,
encerrando a instrução processual e abrindo prazo para
alegações
finais
Requisitos
de
admissibilidade
Cabimento Ausência Decisão agravada proferida na
vigência do CPC/2015, não se enquadrando em
nenhuma das hipóteses relacionadas, taxativamente, no
rol de seu artigo 1.015 Recurso não conhecido.” (Agravo
de Instrumento no 2238302-90.2017.8.26.0000, rel. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, j. 08/01/18).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267756-47.2019.8.26.0000 -Voto no 39412
6
Além disso, nos termos do artigo 130 do Código de
Processo Civil, cabe ao Juiz, na condição de destinatário da prova, decidir
sobre a necessidade ou não de sua realização, não implicando
cerceamento de defesa o julgamento com base em prova exclusivamente
documental, se ela for suficiente à formação do seu convencimento.
Comentando o novo diploma processual, João Batista
Lopes doutrina que, “como principal destinatário da prova, cabe ao juiz
examinar sua pertinência e relevância, cumprindo-lhe impedir atividade
probatória desnecessária ou protelatória”, acrescentando “que não há
incompatibilidade entre o direito à prova, reflexo do princípio do
contraditório e da ampla defesa, e o poder que a lei confere ao juiz de
indeferir as diligências inúteis ou protelatórias” e enfatizando que aquele
direito “não significa que o processo fique à mercê das partes para, a seu
alvedrio, requererem diligências ou providências inúteis ao deslinde da
causa.” (Comentários do Código de Processo Civil. Coordenador Cássio
Scarpinella Bueno. São Paulo: Editora Saraiva. Volume 2, página 248).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
SERGIO GOMES
Relator